Tribunal: TJDFT
Processo: 0707216-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707216-33.2022.8.07.0000 AGRAVADO: ESPÓLIO DE DOMINGOS BARROSO DA COSTA NETO REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA BARROSO DE MELO AGRAVANTE: VALDEIR MONTALVAO DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALDEIR MONTALVÃO DA CONCEIÇÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento proposta pelo ESPÓLIO DE DOMINGOS BARROSO DA COSTA NETO em face do ora agravante e de Delci Silva de Sousa, deferiu o pedido liminar “para determinar à parte ré que desocupe voluntariamente o imóvel, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de despejo”. Nas razões do agravo, de início, o recorrente pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, invocando o disposto no art. 5o, LXXIV, da CF e no art. 98 do CPC. No mais, aponta a nulidade da citação, por violação ao art. 250 do CPC, já que realizada com a petição inicial de ação de imissão de posse, que posteriormente fora emendada para veicular pedido de despejo, e sustenta a ausência de interesse de agir do autor, pois não ocupa o imóvel há mais de dez anos, sendo que, tão logo vencido o contrato de locação, desocupou e disponibilizou o bem ao proprietário. Sendo assim, entende que o feito originário há de ser extinto sem julgamento do mérito, requerendo, ao final, a atribuição de “efeitos ativo e suspensivo” ao agravo, suspendendo-se a eficácia da decisão impugnada. É o relatório. DECIDO. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira do conhecimento, por absoluta falta de interesse processual. É que, a rigor, conforme relatado pelo próprio recorrente e confirmado pelo exame dos autos originários, o imóvel objeto da ação de despejo e da respectiva ordem de desocupação voluntária, sob pena de despejo, constante da decisão ora impugnada, não se encontra ocupado, sendo, a propósito, expedida certidão no processo de origem no sentido de atestar que “mediante acordo prévio, a ocupante (DELCI SILVA DE SOUSA) desocupou o imóvel de forma voluntária”, de modo que “no dia da diligência, a casa já estava completamente vazia” (id 117183274 do processo n. 0714883-77.2021.8.07.0009). Por outro lado, não há qualquer gravame decorrente da decisão imputável ao agravante apenas pelo fato de se tratar de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, ponto esse que certamente deverá ser objeto de debate no curso regular do feito de origem, no exercício do contraditório, até para exame da alegada falta de interesse de agir e da nulidade da citação operada sobre o recorrente. Com essas breves considerações, ausentes os pressupostos de admissibilidade exigíveis, e apoiado no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 20 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator